Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735320-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EUDICLEIA MELO DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUDICLEIA MELO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título judicial ajuizada pelo CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE, confirmou decisão anterior que deferiu a gratuidade de justiça à ora agravante, mas ressaltando a eficácia ex nunc do benefício, de modo que não estaria impedida a cobrança de verbas de sucumbência, porque a executada teria comparecido aos autos após a realização do bloqueio de ativos financeiros. Além disso, a decisão determinou o prosseguimento da execução, registrando que o saldo remanescente indicado pela exequente se refere apenas à atualização monetária do valor devido e já adimplido por meio de bloqueio judicial (id 105759727 dos autos principais n. 0705136-31.2020.8.07.0012). Nas razões do recurso, a agravante, que está representada pela Defensoria Pública, esclarece que sofreu constrição patrimonial e se habilitou nos autos requerendo a gratuidade de justiça na primeira oportunidade. Afirma que reconheceu o débito e não se opôs ao bloqueio judicial para pagamento da dívida. Em breve síntese, alega que é pessoa de baixa renda, que juntou declaração de hipossuficiência de recursos, e que se deve atribuir efeito ex tunc ao benefício da gratuidade já concedido, eis que requerido na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Quanto ao débito alegadamente remanescente, sustenta que a parte exequente postula valores já quitados por meio de bloqueio judicial, configurando verdadeiro bis in idem, não se tratando, portanto, de “mera atualização monetária”, como registrado na decisão ora agravada, mas sim cobrança de dívida paga. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para que a decisão seja reformada, concedendo-se efeitos retroativos ao benefício da justiça gratuita, e também para reconhecer a quitação da quantia devida. Sem preparo porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme documento de id 104129359 dos autos n. 0705136-31.2020.8.07.0012. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que compartilho do entendimento segundo o qual é possível a concessão de efeito ex tunc ao benefício da justiça gratuita, desde que a parte beneficiada o tenha requerido na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, exatamente como ocorreu na hipótese ora retratada. Registre-se que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (juntada em id 101506286 dos autos n. 0705136-31.2020.8.07.0012) goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário, que sequer fora mencionada nos autos principais, tanto que o juiz concedeu a gratuidade de justiça à ora agravante. No mais, vislumbro também o perigo de dano, que está demonstrado na inclusão de honorários e custas em planilha de débito remanescente juntada pelo exequente. Assim sendo, estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso, após regular tramitação do feito. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 05 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator